Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MOTORISTA – CONDUTOR DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL NÃO PREENCHIDOS. EXCLUSÃO DE PROCESSO SELETIVO. INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que o autor busca que o réu lhe contrate de imediato para o cargo de Motorista – Condutor de Veículos de Urgência e Emergência. Defende que preenche todos os requisitos exigidos no Edital no 31, de 13 de julho de 2021, referente ao Processo Seletivo Simplificado Emergencial; todavia, narra que após ser convocado para apresentação da documentação, foi informado que não poderia ser contratado, pois não tinha experiência comprovada na condução de Veículos de Urgência e Emergência.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que ficou constatado que a parte requerente não foi eliminada do referido certame público por conta de exigência de requisito não previsto no edital, mas sim por ter prestado informação em sua inscrição que não conseguiu comprovar no tempo devido.
3. O autor apresentou Recurso Inominado, sustentando que preenche as exigências do edital. Defendeu que restou provado nos autos que possui formação acadêmica e a experiência profissional para ser aprovado e convocado. Assim, pugnou pela reforma da sentença.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo dispensado tendo em vista o patrocínio do recorrente pela Defensoria Pública, onde há triagem para comprovação da condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID. 34134813).
5. No caso dos autos, verifica-se que o Edital Normativo (ID. 34133647) prevê em seu item 8, “Critério de Seleção e Classificação”, os critérios de avaliação e aprovação, atribuindo 1 ponto para cada ano de exercício profissional, na função para o cargo pretendido, comprovada na área de atuação. Ainda, dispõe o referido Edital que: “Na documentação apresentada deve estar redigido de forma explícita que as atividades foram desempenhadas em Serviço de Pronto Atendimento, Pronto Socorro ou Unidades de Tratamento Intensivo em Instituição Hospitalar ou Unidades Clínicas ou atendimento Clínico ou Psicossocial quando o cargo requerer (...) Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos e Experiência Profissional apresentados, o(a) candidato(a) terá anulada a respectiva participação e será excluído do Processo Seletivo.”
6. Sucede que o autor, ora recorrente, indicou na Ficha de Inscrição (ID. 34133652, pág 11) que detinha experiência profissional para aferir 10 pontos. Todavia, na documentação apresentada, qual seja, Carta de Apresentação (ID. 34133641 pág. 2) e Cópia da CTPS (ID. 34133641 pag 2), não restou comprovada a experiência na área de atuação de condutor de veículos de Urgência e Emergência.
7. Sobreleva anotar que, em observância ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, é imprescindível que a Administração Pública e o candidato vinculem-se ao edital do concurso público.
8. Dessa forma, não se verifica nenhuma irregularidade no ato de exclusão do autor/recorrente do processo seletivo uma vez que houve o estrito cumprimento das previsões editalícias, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser mantida na integralidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, porém suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.